Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SESC/DF. PROCESSO SELETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Na hipótese, e para fins de tutela de urgência, não se evidencia indício robusto de que a retificação da lista de classificação do processo seletivo posto “sub judice” padeça de vício de legalidade ou finalidade, sobretudo diante da justificativa apresentada pela ré agravada no sentido de que a reclassificação decorreu de ajuste técnico motivado por erro sistêmico na migração de dados. 1.1. Não há ilegalidade a ser afastada liminarmente na retificação da lista de classificação do certame com o reposicionamento global dos candidatos, aplicado de forma uniforme e abrangendo todos os candidatos classificados, pois sanado equívoco no que tange à erro do sistema.
2. A manifestação preliminar desse entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas no curso do processo. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.